Tribunal: TJSP
Processo: 1004359-02.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTÁRIO - DOENÇAS DO TRABALHO - LER/DORT. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de doenças do trabalho. Inocorrência. Vistoria in loco afasta que o nexo causal entre a moléstia parcialmente incapacitante e o labor. Improcedência mantida. Poderá o segurado buscar por benefício de natureza previdenciária stricto sensu, perante a Justiça Federal, caso ainda entenda devido. Recurso não

Ementa:
ACIDENTÁRIO - DOENÇAS DO TRABALHO - LER/DORT. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de doenças do trabalho. Inocorrência. Vistoria in loco afasta que o nexo causal entre a moléstia parcialmente incapacitante e o labor. Improcedência mantida. Poderá o segurado buscar por benefício de natureza previdenciária stricto sensu, perante a Justiça Federal, caso ainda entenda devido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004359-02.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ARTUR RIVAROLI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004359-02.2019.8.26.0554 -Voto no 17718
2
VOTO No 17718
Apelação: 1004359-02.2019.8.26.0554
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Santo André
Apelante: Artur Rivaroli
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - DOENÇAS DO TRABALHO - LER/DORT.
Diminuição da capacidade laborativa decorrente de
doenças do trabalho. Inocorrência. Vistoria in loco afasta
que o nexo causal entre a moléstia parcialmente
incapacitante e o labor. Improcedência mantida. Poderá o
segurado buscar por benefício de natureza previdenciária
stricto sensu, perante a Justiça Federal, caso ainda
entenda devido. Recurso não provido.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 241/242, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o segurado aduz, em
preliminar, que teve cerceado seu direito de defesa, pois o MM. Juiz a quo encerrou
a instrução prematuramente, visto que os autos deveriam ter sido devolvidos ao
perito para esclarecimentos, a oitiva das testemunhas realizada, bem como a
juntada de novos documentos deferida. Sendo assim, requer a anulação da r.
sentença, com a devolução dos autos à vara de origem para reabertura da fase
instrutória. No tocante à questão de fundo afirma, em apertada síntese, que a
redução de sua capacidade laborativa restou devidamente comprova pela perícia,
contudo, equivocou-se o expert ao afastar o nexo causal entre as moléstias
incapacitantes e o trabalho. Afirma, ainda, que a vasta documentação acostada nos
autos comprova que os requisitos para a concessão do benefício foram
preenchidos, razão pela qual a demanda deve ser julgada procedente. (fls. 248/274)
Com a apelação o segurado juntou parecer divergente
de seu médico-assistente (fls. 275/296).
Contrarrazões às fls. 303/304.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004359-02.2019.8.26.0554 -Voto no 17718
3
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, não conheço do parecer do assistente
técnico do autor trazido aos autos com a apelação (fls. 275/296), pois, após a
juntada do laudo pericial, as partes tiveram a oportunidade de impugná-lo e, neste
momento, apresentar eventual parecer de seus assistentes.
Sendo assim, é evidente que a juntada do mencionado
parecer apenas em sede de apelação está fulminada pela preclusão.
No tocante à questão de fundo, o autor ajuizou a
presente ação porque, segundo alega, em razão do exercício de suas atividades
laborativas como prático e montador de chicotes na empresa Volkswagen do Brasil
Industria de Veículos Automotores Ltda., desde 17/03/1995, mediante emprego de
posições viciosas e antiergonômicas, veio a ser acometido por males nos membros
superiores, coluna e quadril, as quais reduziram sua capacidade para o trabalho.
Requereu a concessão do benefício cabível.
A demanda foi, ao final, improcedente. (fls. 241/242).
Pois bem.
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa e, por conseguinte, afasto a alegação de nulidade da r. sentença.
Isso porque, sendo o magistrado o destinatário da
prova e, uma vez conferida às partes a oportunidade de trazer aos autos aquelas
pré-constituídas e produzir outras, desnecessária será a extensão da fase probatória
se já formado o convencimento do órgão julgador.
Ademais, o simples fato de a conclusão estampada no
laudo não ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação
da prova que, ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção
racional do Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo
perito judicial.
Também não há que se falar em conversão do
julgamento para renovação da prova técnica, pois, como se verá adiante, o laudo é
claro e a reabertura da instrução seria impertinente.
Anota-se, ainda, que eventual prova oral se afiguraria
despicienda, porquanto informações prestadas por leigos evidentemente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004359-02.2019.8.26.0554 -Voto no 17718
4
poderiam se sobrepor aos apontamentos lançados por profissional especializado.
No tocante à questão de fundo, de fato, o segurado
não faz jus ao recebimento de nenhum benefício.
Isso porque, pela perícia médica e ambiental (fls.
166/190) constatou-se que a presença de moléstias parcialmente incapacitantes
nos ombros, mas sem qualquer relação com o trabalho. Veja-se abaixo no trecho
extraído no laudo:
“O Autor manualmente pega o escapamento primário de
um carrinho que pesa aproximadamente 7 kg, e coloca o
mesmo no elefante linha de transporte. A seguir o Autor
retira manualmente o quadro auxiliar do carrinho e
posiciona no elefante, linha que pesa aproximadamente 28
kg. Em média de 380 a 400 durante o turno, não
constatamos elevação dos membros superiores acima dos
ombros, o Autor exerceu desta forma na linha do GOL que
foi desativada, exerceu de 1995 à 2009. Esta tarefa hoje é
executada da mesma forma só que o quadro auxiliar,
sendo movimentado com manipulador e não manual, o
Autor exerceu estas tarefas de 2009 à 2017. A
Aproximadamente dois anos o Autor, passou a exercer
tarefas com seqüenciamento de semi-eixo, que pesa de 6 a
8kg, pega da caixa e coloca em um dispositivo, dentro de
um carrinho, e coloca o disco centrifugo e bate com uma
marreta de borracha de aproximadamente 500 gramas, e
coloca três chapas e aponta seis parafusos, para 390 a 415
veículos, tarefa que exerce de forma habitual e
permanente, sendo tarefa compatível desde 2017,
paradigma Sr. Paulo Rodrigues Santana. RESUMO DA
VISTORIA: De acordo com a vistoria in loco, NÃO
CONSTATAMOS a presença de fatores agressivos para a
coluna vertebral LOMBOSSACRA. De acordo com a vistoria
in loco, NÃO CONSTATAMOS in loco a presença de fatores
de risco para LER/DORT em relação aos ombros.” (fl. 173)
Sendo assim, considerando que o nexo causal não
restou comprovado, não há que se falar na concessão de qualquer benefício
acidentário.
Também não há como se reconhecer o nexo técnico
epidemiológico na forma do art. 21-A da Lei no 8.213/91, do art. 337, § 3o do
Decreto 3.048/99, e do Anexo II, Lista C, também do decreto, uma vez que a
legislação não presume a relação causal entre a atividade econômica da empresa
Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda. (29.10-7-01 -
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários) e a doença nos ombros da qual
o obreiro é portador.
Convém ressaltar que o fato de a empregadora ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004359-02.2019.8.26.0554 -Voto no 17718
5
enquadrado o obreiro como portador de deficiência devido à moléstia nos ombros,
não implica em reconhecimento do nexo causal entre a doença incapacitante e o
trabalho. (fl. 42).
Deste modo, muito embora o juiz não esteja adstrito
ao laudo pericial, no caso em tela, tenho que a prova técnica confeccionada por
perito de confiança do juízo, equidistante das partes e desinteressado no deslinde
da controvérsia, analisou de forma satisfatória o quadro clínico do obreiro, a qual
deve prevalecer.
Frise-se, nessa linha intelectiva, que era ônus
probatório da parte autora a demonstração da existência de incapacidade
laborativa em razão de acidente ou doença do trabalho, encargo do qual não se
desincumbiu, pelo que a improcedência da demanda era mesmo a medida de rigor.
Destaque-se, por fim, não se ter negado a existência
de moléstia incapacitante, porém, tão somente, a relação entre esta e a atividade
laborativa do recorrente, de modo que nada lhe obstará a busca por benefício de
natureza previdenciária stricto sensu, na esfera própria, caso ainda entenda devido.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto

Relator